Tribunal: TJMT
Processo: 0000211-48.2019.8.11.0047
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000211-48.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADEVALDO DA SILVA ROSA - CPF: 025.481.701-79 (APELANTE), FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTS. 306 DA LEI N. 9.503/97) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

1. ABSOLVIÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – SINAIS DE EMBRIAGUEZ - AUTO DE CONSTATAÇÃO – DEPOIMENTO, EM JUÍZO, DE POLICIAIS ENVOLVIDOS NO FLAGRANTE –
2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA
– IMPOSSIBILIDADE –
3.

PENA ACESSÓRIA
– MÍNIMO – PROCEDÊNCIA –
4. CUSTAS PROCESSUAIS
– ISENÇÃO – IMPERTINÊNCIA –
5. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO –
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ

1.
Constitui prova idônea para sustentar a condenação quanto à autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, o depoimento de policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram o estado de embriaguez do agente, aliado ao resultado positivo do teste de alcoolemia;

2.
Nos termos da sentença, cumpre ao Juízo das Execuções definir a pena restritiva de direitos a ser imposta em substituição à privativa de liberdade;

3.
A pena acessória de suspensão da validade da habilitação para dirigir veículo automotor em via pública deve ser fixada a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a reprimenda privativa de liberdade, ou seja, a imposição da segunda no mínimo, exige o mesmo para a primeira;

4.

Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais;

5.
A
peça das contrarrazões não é o meio processual adequado para a formulação de pedidos inéditos, destinando-se exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material e/ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa.

Formular pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, sem previsão no processo penal, gera insegurança jurídica aos litigantes, por isso que inviável o conhecimento da pretensão nele formulada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Adevaldo da Silva Rosa
, interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado pela autoria do crime de Embriaguez ao volante, previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/97 (Fls. 160/162) ao cumprimento, em regime
aberto
, de
6 meses
de
detenção
,
substituídos por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais
, bem como, ao pagamento de
10 dias-multa
, além, da
suspensão
do direito de dirigir veículo automotor em via pública ou
proibição de obter
permissão ou
habilitação
para tanto, pelo prazo de
6 meses
.

Em suas razões recursais busca: I)
ser absolvido
pela ausência de provas da existência do fato; II) a
substituição da pena
privativa de liberdade por multa; III) o abrandamento, para
2 meses, da suspensão do direito de dirigir
; IV) a concessão da
justiça gratuita
(Fls. 171/203).

As
contrarrazões ministeriais
são pela
manutenção integral da sentença
, com a condenação do apelante por
litigância de má-fé
(Fls. 215/221).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo
parcial provimento
do recurso, com a fixação da
pena acessória no mínimo
legal, sintetizando seu posicionamento nos seguintes termos (Fls. 230/247):

“Sentença penal condenatória – Dirigir sob influência de álcool (artigo 306 do CTB) – Pena definitiva fixada em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa em regime inicial aberto – substituição por restritiva de direitos – suspensão da CNH ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses – Irresignação defensiva – pedido de absolvição por falta de provas – requer a substituição da restritiva de direito por multa (art. 336 do CPP) – pedido de redução da suspensão da CNH para 02 (dois) meses e o deferimento da justiça gratuita – pretensão defensiva parcialmente procedente – materialidade e autoria comprovadas pelo arcabouço probatório constante dos autos – realização de teste de etilômetro indicando alteração acima dos limites legalmente permitidos – provas testemunhais – confissão do acusado de ingestão de bebida alcoólica – elementos de provas suficientes constatando que o acusado estava sob influência de álcool e conduzindo automóvel – Dicção do artigo 306, §1o, do CTB – Observância da Resolução no 432 do CONTRAN – precedentes judiciais – necessidade de redimensionamento do período de suspensão da habilitação para o mínimo legal resguardando-se a devida proporcionalidade e razoabilidade, inclusive, à luz do artigo 59 do CP – Dicção do artigo 293 do CTB – inviabilidade de substituição da restritiva de direito por multa – não concessão dos benefícios da Justiça Gratuita conquanto hipossuficiente a teor do artigo 804 do CPP – matéria a ser analisada pelo juízo executório competindo aferir a real situação financeira do sentenciado – inviabilidade de aplicação da pena de multa por litigância de má-fé – não caracterização de abusos pelo recorrente e defesa – garantia ao amplo exercício do contraditório e da ampla defesa – observância ao duplo grau de jurisdição – impertinência do pedido ministerial – reforma, em parte, da sentença – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo parcial provimento.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

No dia 2 de dezembro de 2028, por volta das 17h30min., Adevaldo da Silva Rosa, foi flagrado em via pública da cidade de Jauru-MT, conduzindo,
o veículo automotor VW Gol, placa NJS 1404, cor cinza, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (Art. 306 do CTB).

Após regular trâmite processual sobreveio sentença condenatória, contra qual o apelante se insurge buscando: I) ser absolvido pela ausência de provas da existência do fato; II) a substituição da pena privativa de liberdade por multa; III) o abrandamento, para 2 meses, da suspensão do direito de dirigir; IV) a concessão da justiça gratuita.

I –
O apelante alega que deve ser absolvido em relação a autoria do delito de embriaguez ao volante porque, em seu entendimento, em juízo não foram produzidas provas suficientes para a condenação, pois, os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram o flagrante são incongruentes e não há provas da ocorrência do delito.

Tais argumentos não procedem.

A prova da
existência do crime
- materialidade -, inclusive, com os vestígios materiais dele decorrentes, exsurge do teor dos seguintes documentos (s): Auto de Prisão em Flagrante (fl. 09); Boletim de Ocorrência (fls. 10/11); Teste de alcoolemia (fls. 12/13) e da prova oral produzida tanto no IP quanto na AP, demonstrando que o crime realmente aconteceu no dia, hora e local mencionados na denúncia.

A seu turno,
a autoria
se infere da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Confira-se.

O policial

Elson Gonçalves Ribeiro
noticiou em juízo que estava em patrulhamento de rotina quando percebeu que o condutor do veículo automotor VW Gol, placa NJS 1404, cor cinza, fez uma manobra a fim de evitar a guarnição, razão pela qual, o seguiu e constou que ele se encontrava com visíveis sinais de embriaguez, sendo, inclusive, que portava uma lata da cerveja. Disse que o teste de bafômetro realizado da delegacia confirmou a referida embriaguez (
Fls. 160/162).

Sobre a pertinência do depoimento de policiais como meio de prova, importante consignar que este TJMT aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Se não bastasse, o
§ 2o do art. 306
do Código Nacional de Trânsito, permite a constatação do ilícito em questão
“
mediante teste de alcoolemia
ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
”.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“
Uso do bafômetro ou colheita de sangue:
não é exigível, pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Entretanto, o Estado não perde o poder de polícia por conta disso. Se um motorista for flagrado colocando em risco a segurança viária, sob a suspeita de estar dirigindo influenciado pelo álcool, pode ser impedido de prosseguir. A atual redação do art. 306, particularmente no tocante nos §§ 1o e 2o, permite demonstrar a prática do crime por variados meios. O motorista pode ser compelido a sair do veículo, fazer testes de equilíbrio emocional e motor, respondendo a perguntas, pois cabe ao poder de polícia do Estado verificar o seu estado.

(...)”.
(Leis Penais e Processuais Comentadas, 8a ed., Ed. Forense, págs. 855- 856). (Destaquei).

Quanto ao tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...).
O art.

306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n.

12.971/2014, estabelece que ‘
a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico
, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.’ 3. O Código Brasileiro de Transito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou

a

admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez. Precedente. (...)”.
(STJ. RHC 73.589/DF. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. Data do Julgamento: 21/02/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 06/03/2017).

In casu
, além da prova testemunhal supracitada, há, ainda, o
resultado do teste de alcoolemia de fls. 12/13, apontando que o apelante apresentava
0,70 mg/L de álcool por litro de ar alveolar (quando o permitido pela legislação é de até 0,33 mg/L).

Valendo destacar, quanto ao ponto, que a defesa não apresentou qualquer prova de que as informações constantes naquele documento sejam inverídicas, limitando-se a questioná-las aleatoriamente.

Sendo assim, não se vislumbrando qualquer incongruência no testemunho judicial de um dos policiais que prendeu apelante e existindo prova documental acerca da embriaguez noticiada na inicial, mantenho sua condenação pela autoria do crime previsto no art. 306 do CTB.

II
– De igual modo, não prospera o pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela de multa, pois, atualmente, compete ao Juízo das Execuções Penais deliberar sobre a questão, já que o signatário da sentença incumbi-lhe de fixar a pena restritiva de direitos a ser aplicada,
in casu
, em substituição da privativa de liberdade.

III
– Por outro lado, com razão o apelante ao postular o abrandamento, para mínimo, da suspensão do direito de dirigir, pois a reprimenda privativa de liberdade foi fixada no mínimo e, como sabido, deve haver proporcionalidade entre ambas, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:

“(...).
A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir deve ser fixada a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a sanção corporal
, sendo descabida a pretensão de sua exclusão, quando mantida a condenação pelo crime descrito no tipo penal.” (TJMT, AP no 80632/2018)”. (N.U 0000630-22.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

Sendo assim,
observando o
quantum
mínimo (02 meses) e máximo (05 anos) fixados pelo artigo 293 do CTB, não existindo elementos que autorizem o recrudescimento da reprimenda, fixo a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir

do apelante em 2 meses.

IV
– Prosseguindo, consigno que
não há como prover o pedido de isenção de custas processuais, uma vez, que a condenação do réu ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante, deixar de observar tal regra.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 (cinco) anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;(...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Todavia, como o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação,
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo
.

“(...). 1.

Esta

Corte

sufragou

o

entendimento

de que
o beneficiário da justiça

gratuita

não

faz

jus

a

isenção do pagamento das custas processuais,

mas

tão

somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não

havendo

condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
.

2.

O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de

suspensão

da

exigibilidade

do

pagamento,

é
na fase de execução
,

visto

que

é

possível

que ocorra alteração na situação financeira

do

apenado

entre

a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgInt no REsp 1637275/RJ. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data de Julgamento: 06/12/2016. Data de Publicação/Fonte: DJe 16/12/2016).

“(...). Eventual pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução, que possui competência para avaliar as reais condições financeiras do condenado no momento do cumprimento da sentença. (...)”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 149986/2014. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Desembargador Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 08/07/2015. Data da Publicação/Fonte: DJE 13/07/2015).

Com essas considerações, notório que o presente pedido não comporta provimento, devendo eventual pleito de suspensão das custas ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

V –
Por fim, não conheço do pedido do MP para que se condene o apelante por litigância de má-fé, primeiro porque tal instituto não encontra previsão no CPP e modo que a possibilidade de aplicação na esfera penal é, no mínimo, controvertida.

Segundo, porque
a peça das contrarrazões
não
é meio adequado para a formulação de pedidos inéditos, destinando-se exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material e/ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa.

Além de traduzir desconhecimento da boa técnica processual, referida postura gera extrema insegurança jurídica aos litigantes, tornando
inviável
, pois, o conhecimento da pretensão formulada naquela via.

VI
– Diante do que foi exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço
deste recurso e lhe
dou parcial provimento
tão somente para
fixar a pena acessória de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor em via pública

do apelante no mínimo legal:
2 meses
, no mais, mantenho a sentença invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022